Tribunal: TJMT
Processo: 0002447-76.2017.8.11.0100
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002447-76.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), IDA FERREIRA DE MELO - CPF: 637.575.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO DISTRIBUÍDA EM DATA ANTERIOR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O acórdão que estipulou os requisitos exigidos a serem preenchidos forma cumulativa, somente tem efeitos quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Tendo a ação sido distribuída em 31/08/2017, ou seja, em data anterior ao acórdão, autoriza-se o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que comprovada a necessidade do medicamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação civil pública de obrigação de dar ou fazer nº 0002447-76.2017.8.11.0100, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, condenando o Município de Brasnorte a providenciar o medicamento Xarelto 15mg, desde que fornecido pelo SUS, podendo ser medicamento alternativo do mesmo princípio ativo.

Aduz do recurso de apelação interposto (ID 72557961) que a sentença consignou que para a concessão de medicamento não contemplado pelo Sistema Único de Saúde, o Superior Tribunal de Justiça determinou que sejam demonstrados alguns requisitos, todavia que o preenchimento desses requisitos cumulativamente, seria exigido apenas após a publicação do acórdão, em 31/08/2017.

Além de expor que o posicionamento foi que, em caráter excepcional, o poder judiciário pode determinar o fornecimento de medicamento não constate em ato normativo do SUS, se houver: a) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos farmacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Esclarece que, mesmo assim, os requisitos estabelecidos se encontram preenchidos, mas que não houve o fornecimento do medicamento, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam os condenados requeridos ao fornecimento do medicamento, independente do fornecimento pelo SUS.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral da Justiça pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que a sentença condenou o Município de Brasnorte a disponibilizar o medicamento Xarelto 15mg, desde que o fornecimento seja feito pelo Sistema único de Saúde – SUS, levando em consideração que não foi comprovada e justificada a necessidade do medicamento e a hipossuficiência da parte autora, ora apelante, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. A tese fixada pelo referido tema dispõe o seguinte:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Desse modo o preenchimento dos requisitos elencados de forma cumulativa deve se dar apenas quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, em 4/5/2018. No presente caso, a ação fora distribuída em 31/08/2017, de modo que não deve ser exigido o cumprimento dos requisitos cumulativamente. Nesse sentido o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – INAPLICABILIDADE DO DEFINIDO NO TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR – DOCUMENTO MÉDICO ANEXADO AOS AUTOS COMPROVA A IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PLEITEADO PELA REQUERENTE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4/5/2018 (o presente processo foi distribuído em 26/4/2018), aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento
. Neste contexto, a Requerente possui direito ao recebimento da medicação pleiteada no feito, eis que constato haver nos autos documento médico, emitido por médico especialista em oncologia clínica do Hospital do Câncer de Mato Grosso, relatando o estado de saúde da paciente, e prescrevendo o referido fármaco para o seu tratamento de saúde. A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte não responsável na prestação dos serviços de saúde à população. (N.U 1003388-75.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020).

Posto isso, a realização de tratamento alternativo e não previsto no SUS, será permitida desde que comprovada a necessidade do medicamento.

Nesse contexto, observo que tanto na petição inicial, como no decorrer do processo foram apresentados receituários médicos indicando a necessidade do medicamento para o tratamento de saúde, resultando comprovado, portanto, o direito de recebimento da medicação pleiteada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e reformo a sentença para dar procedência ao pedido inicial, condenando o Município de Brasnorte ao fornecimento do medicamento requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021